Tribunal: STF
Processo: HC 240392
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro relator deu provimento, em parte, ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 195.366/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente é investigado no âmbito de inquérito policial, instaurado em 23/02/2017, considerado o suposto cometimento do crime do art. 171 do Código Penal (estelionato).   



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Juízo de primeira instância, sendo a ordem denegada. Recurso em sentido estrito teve o provimento negado no Tribunal de Justiça. 



    4. Seguiu-se o citado recurso ao STJ, ao qual o Ministro Relator deu provimento, em parte, para que o inquérito policial nº 0001390-79.2017.8.26.0108 seja concluído no prazo máximo de 90 dias, com o oferecimento de denúncia ou o arquivamento do procedimento investigatório. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a permanência do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da tramitação do inquérito. Aduz que a investigação “já perdura a 6 anos e alguns meses, sem qualquer efetividade ou mesmo qualquer diligência complexa.” Argumenta que se trata de “questão de fácil elucidação e que sequer exige maior tempo para conclusão do inquérito, tratando-se de pessoas conhecidas, fato determinado, pouca complexidade investigativa.” Cita precedentes dos tribunais superiores.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do inquérito. No mérito, busca o trancamento. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a impetração formalizada pela defesa, deixou de acolher o pedido voltado ao imediato trancamento do inquérito policial, apontando, contudo, prazo certo para o encerramento das investigações (90 dias), aludindo ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Destacou a pendência de diligência requerida pelo Ministério Público. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Verifique-se que a investigação busca apurar suposta prática de delito de estelionato em que o recorrente, na condição de contador da suposta vítima e com amplo acesso aos seus documentos, teria forjado uma compra e venda de imóvel de sua propriedade. Ao tentar vender seu imóvel a terceiro, a vítima verificou que o imóvel na verdade já estava registrado no nome do seu contador. O recorrente, a seu turno, alega que a denúncia é falsa e caluniosa. Afirma que realizou a compra do terreno de forma lícita por meio de um corretor, juntando comprovantes que não apresentam a vítima como real dona do imóvel comprado. 



    Nesse contexto, imperioso observar que não há como acolher a tese de ausência de justa causa para a deflagração da investigação, pois é pretensão que depende invariavelmente do exame dos elementos probatórios, que não foram sequer analisados pelo Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. 



    Sobre a duração do inquérito, cumpre salientar que, em caso de investigado solto, o prazo para a conclusão do procedimento investigatório é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações. Contudo, à luz da garantia da duração razoável do processo, impera a imposição de uma limitação temporal às investigações criminais, com a finalidade de se evitar procedimentos persecutórios que se dilatem indefinidamente. Assim, eventual abuso temporal caracteriza situação de constrangimento ilegal, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da razoável duração do processo. 



    No caso, ressalte-se que o inquérito foi instaurado em 23/2/2017 e até o momento não foi concluído. 



    Consoante informações prestadas a esta Corte Superior, o Juízo de 1º grau ressaltou que os autos continuam em fase de investigação e que o Ministério Público requereu (sem especificar data) diligências complementares ao Cartório de Registro Civil do Distrito de Jordanésia quanto à escritura pública da venda do bem imóvel em questão.



    (...) 



    Considerando a elastecida duração da investigação - que já perdura há mais de 6 anos - e que a única diligência aparentemente em andamento é a espera de informações de determinado cartório de registro civil, é justo que se estabeleça um prazo máximo e razoável para o encerramento da investigação.” (e-doc. 4; grifos nossos)



    10. Ante esse quadro, não vislumbro ilegalidade a merecer reparo nesta via. Observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é excepcional, admitido apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação não ocorrente na espécie. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator